Tribunal: TJMT
Processo: 1012394-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012394-30.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BEATRIZ FIGUEREDO DOURADO - CPF: 053.578.401-56 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), JOAB JORGE SILVA MORENO - CPF: 048.351.621-02 (APELADO), MARIA ILZA FIGUEREDO - CPF: 593.460.271-34 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – PARTE DO TRAJETO REALIZADO VIA TERRESTRE (ÔNIBUS) – ATRASO DE MAIS DE 12 HORAS EM RELAÇÃO AO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CANCELAMENTO DO
VOO POR TER SIDO A REGIÃO ATINGIDA POR CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS (NEVOEIRO) -
DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado pelos autores o dano moral advindo da falha na prestação de serviço da ré, consistente no cancelamento de voo e atraso de mais de 12 horas em relação horário de chegada contratado sem a devida justificativa, enseja o dever de indenizar.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em sintonia com os elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012394-30.2023.8.11.0003

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADOS: BEATRIZ FIGUEREDO DOURADO, JOAB JORGE SILVA MORENO, MARIA ILZA FIGUEREDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de indenização por dano moral, de procedência dos pedidos para condenar a ré no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais),

a cada um dos autores, no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o voo em questão teve que ser cancelado em razão da completa impossibilidade de efetuar operações no aeroporto de destino (Rondonópolis), já que a região foi atingida por condições meteorológicas adversas (nevoeiro), o que prejudicaria a segurança das operações de pousos e decolagens lá realizadas; afirma que prestou assistência e seguiu estritamente o que a Resolução 400/2016 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) determina, em casos de cancelamento ou atraso.

Aduz que os autores experimentaram um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária; alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral. Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, os apelados postulam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Em resumo, a apelante alega que o voo em que estavam os autores foi cancelado em razão da completa impossibilidade de efetuar operações no aeroporto de destino (Rondonópolis), já que a região foi atingida por condições meteorológicas adversas (nevoeiro); afirma que prestou assistência e seguiu estritamente o que a Resolução 400/2016 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) determina, em casos de cancelamento ou atraso.

Aduz que os autores experimentaram um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária; alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral.

Pois bem. Consta na petição inicial o relato dos autores de que
adquiriram passagens aéreas, com voo agendado para o dia 15 de março de 2023,

trecho de Campinas/Rondonópolis, com saída às 23h50min horas e chegada as 00h45min horas, no dia 16 de março de 2023; mencionaram que no meio do trajeto foram informados de que o voo atrasaria, pois não poderiam seguir para Rondonópolis e deveriam fazer um desvio para Cuiabá/MT, sem qualquer justificativa.

Aduziram que em Cuiabá, foram informados de que deveriam fazer o restante do trajeto por via terrestre, através de um ônibus que só partiria no dia seguinte, correspondendo um atraso de mais de 12 horas em relação ao contratado; afirmaram que a apelante não prestou assistência adequada.

De fato, o voo dos apelados estava previsto para sair de Campinas dia 15.03.2023 (23h50min) com chegada ao aeroporto de Rondonópolis em 16.03.2023 (00h45min).

Os apelados demonstraram o atraso no voo, bem como, indícios de que no horário previsto para o voo as condições climáticas em Rondonópolis eram:
“Visibilidade de 10 km ou mais, Nenhuma nuvem abaixo dos 5.000 pés ou abaixo da MSA (ótimo), ausência de CB e/ou de fenômenos meteorológicos significativos sobre o Aeródromo ou nas suas vizinhanças.”
Lado outro, a apelante não demonstrou que o voo foi cancelado por ter sido a região atingida por condições meteorológicas adversas (nevoeiro), apenas apresentou sua peça de defesa, portanto, não comprovada ocorrência de
caso fortuito ou força maior que exclua a sua responsabilidade pelos danos.

Logo, em razão do cancelamento do voo, os autores experimentaram constrangimentos, intranquilidades, principalmente pelo
restante do trajeto por via terrestre, correspondendo um atraso de mais de 12 horas em relação ao contratado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle do tráfego aéreo, genericamente alegado pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar. 2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para a chegada ao destino final. 3. Mantém-se a indenização por danos morais quando arbitrada em patamar proporcional face às circunstâncias do caso concreto
” (N.U 1009385-43.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE CONEXÃO – APLICAÇÃO DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. O cancelamento do voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3o, do CDC), sobretudo quando ocasiona horas de atraso para chegada no destino final, e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
” (N.U 1003230-05.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023).

Além disso, a ré não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva dos autores ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da ré e o dano experimentado pelos autores, não agiu a ré em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor de
R$ 6.000,00

a cada um dos autores, no importe total de R$ 18.000,00

é consentâneo com os elementos dos autos e está em sintonia com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que pertinente sua manutenção.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais em desfavor da apelante em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024